Tribunal: TJDFT
Processo: 0739195-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉDICO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA E PESQUISA (CONEP). ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM PUBLICAÇÃO REALIZADA POR OUTRO MÉDICO. DOCUMENTO DISPONIBILIZADO EM PLATAFORMA DE ALCANCE INTERNACIONAL. ÓRGÃO DE DIFUSÃO ESPECIALIZADO EM OBRAS TÉCNICAS. DIFAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRÍTICAS ATINENTES AO DESEMPENHO PROFISSIONAL DO CARGO PÚBLICO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO À HONRA SUBJETIVA. PONDERAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVA AUSENTE. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A CRÍTICA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIO E COMINATÓRIO. REJEIÇÃO. IMPERATIVIDADE. RÉU. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS PELO AUTOR NA QUALIDADE DE AUTORIDADE PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA DUPLA GARANTIA. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO SOMENTE A TÍTULO DE REGRESSO, EM AÇÃO PROMOVIDA PELA PESSOA JURÍDICA À QUAL ESTÁ VINCULADO (STF, TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N° 940). LIDE RECONVENCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVIDADE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CRFB/88, art. 5o, incisos IV, V e X; CC, arts. 12, 186 e 188, inciso I).

2. As formulações críticas alinhadas em plataforma digital especializada na difusão de obras técnicas enfocando o exercício das atribuições inerentes ao cargo exercido por parte de agente vinculado a órgão integrante da estrutura da Administração Pública, conquanto desprovidas de polidez, urbanidade e refinamento, não recomendáveis nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são intrínsecas, e, não tendo as manifestações desbordado para ataques pessoais afetando a dignidade e a honorabilidade do enfocado, devem ser moduladas como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretadas como ato ilícito e fato gerador de dano moral, não se divisando, pois, ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, inciso I).

3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).

4. O agente público está sujeito a perscrutação mais acurada e a críticas mais incisas aos atos e posturas que assume no exercitamento das atribuições inerentes ao cargo que detém, e, desde que não desbordem dos limites da crítica nem contemplem imprecações desprovidas de lastro na realidade ou ofensivas à sua dignidade ou honorabilidade, compreendem-se nos limites do livre exercício da liberdade de expressão e de manifestação, tornando inviável que os protagonistas das difusões sejam censurados ou apenados por terem manejado legitimamente aludidos predicamentos.

5. Conquanto o dano moral derivado de imprecações ofensivas se aperfeiçoe in re ipsa, ou seja, emerja do simples fato lesivo, tem como fato constitutivo justamente a prova da subsistência do fato ou ato lesivo e do seu protagonista, encargo afetado ao autor como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, emergindo da ausência de comprovação da subsistência do fato lesivo a rejeição do pedido indenizatório por ter restado carente de sustentação subjacente, pois premissa da germinação da responsabilidade civil a subsistência de ilícito, não se revestindo dessa qualificação atos praticados no exercício regular de direitos reconhecidos (CC, arts. 186, 188 e 927; CPC, art. 373, inciso I).

6. O Supremo Tribunal Federal, a quem compete conferir a derradeira interpretação das normas constitucionais, assentara, em precedente qualificado pela sistemática da repercussão geral, que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE n° 1027633/SP, Tema/RG 940), donde sucede a inevitável constatação no sentido de que, tendo sido deflagrada reconvenção com pretensão indenizatória cuja causa de pedir atribui ao reconvindo, na qualidade de agente público, a prática de manifestações ofensivas à honra do reconvinte, deve ser afirmada a ilegitimidade passiva do agente público para compor a angularidade passiva da lide reconvencional.

7. Em razão da teoria da dupla garantia, amplamente acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressai inadmissível o acionamento do agente público que, nessa qualidade, tenha, supostamente, cometido ato que se possa reputar ilícito, devendo a responsabilização derivada de danos causados no exercício do ofício público ser perquirida primária e diretamente em face do Estado, notadamente em desfavor da pessoa jurídica a que se vincula, não podendo o agente, nem mesmo a título de litisconsórcio, responder face ao particular que afirma ser vítima do evento.

8. Patenteado que os únicos fatos que encontram amparo na realidade material subjacente como aptos a subsidiarem a responsabilidade pelos danos morais que o reconvinte alegara ter sofrido em razão de ofensas e difamações referem-se, em absoluto, a acontecimentos praticados por agente revestido da autoridade pública inerente ao cargo que ocupava, de coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (Conep), que compõe a estrutura organizacional do Ministério da Saúde, não subsiste conjuntura material apta a justificar o acionamento direto do agente público, ao fundamento de que teria praticado as ofensas na qualidade de cidadão desguarnecido da posição de agente público, isto é, sem estar no desempenho das atribuições de que dispunha em razão do cargo.

9. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.